Tribunal: TJMT
Processo: 1006367-37.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006367-37.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO CESAR DA SILVA - CPF: 013.594.941-62 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0425-08 (RECORRIDO), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO), GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA - CNPJ: 60.500.246/0001-54 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), SUZIANE DA SILVA LOPES - CPF: 018.587.961-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1006367-37.2023.8.11.0001
.

Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:

GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA.

Recorridos: JULIO CESAR DA SILVA e SENDAS DISTRIBUIDORA S/A.

Data do Julgamento:
14/11/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - VÍCIO NO PRODUTO - AUSÊNCIA DE CONSERTO OU RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - FRUSTRADA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANO MATERIAL - MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Na hipótese dos autos, o reclamante comprou o produto descrito na inicial, o qual apresentou vício de qualidade/defeito após um mês e, mesmo tentado solucionar a questão na esfera administrativa, não obteve êxito.

2- O vício de produto não sanado é suficiente para gerar dano moral
in re ipsa
.

3- Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4- Tratando-se de vício do produto, o consumidor faz
jus
à devolução do valor pago pelo produto.

5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar

as reclamadas, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a titulo de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da prolação da sentença (Súmula 362, STJ) bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês como marco inicial a citação, e ainda, condenou as reclamadas ao pagamento de R$ 445,00 (quatrocentos e quarenta e cinco reais) a titulo de danos materiais, atualizados pelo INPC a partir da data do evento danoso (06.06.2022), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

A recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos.

Devidamente intimados, apenas o reclamante apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Ação Indenizatória em que o reclamante aduz ter adquirido um par de pneus GOODYEAR 185/60R14 DIRECTION 82H – DOT Y1F8LT1R5221, pelo valor de R$ 890,00 (oitocentos e noventa reais), cada um custando R$445,00 (quarenta e cinco reais3).

Aduz que após cerca de um mês de uso um dos pneus rasgou por inteiro, em decorrência de vicio oculto.

Sustenta que procurou as duas requeridas, tendo a autorizada enviado para São Paulo para ser analisado onde ficou por 60 dias, constando no laudo a informação de que o defeito era decorrente de um tipo de ressecamento da carcaça, que fez a borracha quebrar e ocorrer a perca total do pneu.

Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

”
Trata-se de ação de indenização por suposto danos materiais e morais movido por JULIO CESAR DA SILVA tem face SENDAS DISTRIBUIDORA S/A e GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA, todos qualificados nos autos.

Em síntese, alega a parte autora que adquiriu junto à 1a requerida, na data de 06.05.2022, de dois PNEUS GOODYEAR 185/60R14 DIRECTION 82H – DOT Y1F8LT1R5221, pelo valor de R$ 890,00 (...), cada um custando R$445,00 (...).

Relata, que em junho de 2022 um dos pneus apresentou defeito oculto e rasgou todo. Alega que procurou as duas requeridas, tendo a autorizada enviado para São Paulo para ser analisado onde ficou por 60 dias, constando no laudo a informação de que o defeito era decorrente de um tipo de ressecamento da carcaça, que fez a borracha quebrar e ocorrer a perca total do pneu.

Alega que mesmo tendo contatado a requerida e solicitado a troca do pneu, pois estava na garantia, não obteve êxito. Sendo assim, o requerente pleiteia a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

A audiência de conciliação resultou inexitosa.

Por seu turno, a corré SENDAS DISTRIBUIDORA S/A contesta a argumentação posta na inicial sobre o argumento de que a culpa pelo dano é exclusiva do consumidor, que não há dano moral ou material indenizável, postulando análise do pedido de preliminar de ilegitimidade passiva e necessidade de perícia, no mérito requereu a improcedência da ação, anexando documentos.

Por seu turno, a corré GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE BORRACHA LTDA contesta a argumentação posta na inicial sobre o argumento de que a culpa pelo dano é exclusiva do consumidor, que não há dano moral ou material indenizável, postulando análise do pedido de preliminar de necessidade de perícia e falta de interesse de agir, no mérito requereu a improcedência da ação, anexando documentos.

A ação correra regularmente, com a citação e audiência de conciliação. Após, regular contestação, com impugnação.

É o sintético relatório.

Fundamento e decido.”

A recorrente alega a necessidade de realização de prova pericial, o que não se sustenta, visto que o produto já foi periciado pelo seu corpo técnico, que produziu o laudo apresentado na inicial.

Também não se sustenta a tese de culpa exclusiva do consumidor. O laudo apresentado contém as seguintes informações:

“1. O pneu apresenta características de utilização com perda total ou parcial de pressão interna. As quebras radiais na carcaça são consequências e evidenciam tal situação. Avarias passantes na carcaça do pneu e/ou falhas no conjunto (pneu, câmara e protetor) são os fatores mais relevantes para esse tipo de ocorrência.”

Assim, apesar de a conclusão ter apontado inexistência de falha no processo produtivo, as possíveis causas apontadas para o problema não são de responsabilidade do consumidor.

Em outras palavras, não há indicação expressa de que a avaria é decorrente de mau uso.

Destarte, denota-se que houve falha na prestação do serviço, uma vez que, era dever das requeridas providenciarem o reparo do produto/troca ou restituição do valor despendido pelo consumidor, uma vez que o produto se tornou imprestável para ao uso.

Como é sabido, cabe às requeridas provarem a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedoras de serviço, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

O artigo 18 do CDC dispõe que:

“Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I- a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II- a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III- o abatimento proporcional do preço.”

Assim, mesmo o reclamante tendo tentado solucionar o problema na esfera administrativa, bem como, sendo incontroverso que o produto estava imprestável para o uso, e não havendo conserto no prazo legal ou qualquer solução no campo administrativo, resta evidente o direito do requerente de pleitear judicialmente a troca ou restituição do valor do bem, bem como a indenização por danos morais.

Portanto, efetivamente comprovada a falha na prestação dos serviços, o que suplanta o mero aborrecimento, e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

O dano moral experimentado pelo reclamante exsurge da falha na prestação do serviço das requeridas, que se quedaram inertes quanto a reclamação administrativa do requerente, não efetuou o reparo no prazo legal, não substituiu o produto defeituoso por um novo, ou mesmo, não restituiu o valor pago pela mercadoria.

Assim, relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Com relação ao dano material, como bem salientado na sentença, a parte consumidora faz
jus
à devolução do
dispendido com o produto que apresentou vício de adequação e a disponibilização do bem, sendo autorizado o resgate, visando assim evitar enriquecimento ilícito por parte do reclamante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85,§8o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023